Tribunal: TJBA
Processo: 8037090-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037090-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a irregularidade da inclusão de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia comunicação ao consumidor, determinando a exclusão da anotação, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 e fixando multa cominatória para o cumprimento da obrigação de fazer, além de honorários advocatícios.

Questão em discussão.
Definir se a inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral, bem como examinar a regularidade da fixação de multa cominatória e honorários sucumbenciais.

Razões de decidir.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central constitui banco de dados destinado ao registro das operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, possuindo efeitos práticos semelhantes aos cadastros restritivos de crédito por impactar o histórico financeiro do consumidor. A regulamentação do sistema, tanto sob a égide da Resolução CMN nº 4.571/2017 quanto da Resolução CMN nº 5.037/2022, impõe às instituições financeiras o dever de comunicação prévia ao cliente acerca da inclusão de seus dados no SCR. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e torna irregular o apontamento realizado. A inscrição indevida em cadastro com repercussão restritiva ao crédito configura violação à honra objetiva do consumidor, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor da indenização fixado em R$3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e inferior aos patamares usualmente adotados em hipóteses semelhantes. A multa cominatória constitui medida legítima destinada a assegurar a efetividade da obrigação de fazer e somente incide em caso de descumprimento da ordem judicial, podendo ser revista pelo juízo se se revelar excessiva ou insuficiente. Inexistente irregularidade na fixação dos honorários advocatícios, observados os critérios legais.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: a inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Legislação citada:
Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 536, 537 e 85; Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8037090-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelado WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,